Tribunal: TJDFT
Processo: 0722680-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722680-29.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NATHALIA DE OLIVEIRA PEREIRA, NATH PEREIRA FERRAGENS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF, que na ação monitória no 0722680-29.2024.8.07.0000 ajuizada em face de NATH PEREIRA FERRAGENS EIRELI e NATHALIA DE OLIVEIRA PEREIRA, indeferiu o pedido de citação por meio eletrônico. Em suas razões recursais (ID 59851554), o agravante defende, em suma que, “a controvérsia objeto do agravo de instrumento versa sobre a validade da citação por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp.” Diz que “o art. 246 do Código de Processo Civil, regula a possibilidade de citação eletrônica, compreendendo a citação por WhatsApp, visto que é o meio de comunicação mais utilizado nos tempos atuais e que vem sendo utilizado de forma significativa pelos Tribunais de Justiça, em razão da celeridade na efetivação dos atos processuais.” Sustenta que “é pacífico na jurisprudência a possibilidade de citação por WhatsApp, principalmente, nos casos em que a citação por aviso postal, resultar-se infrutífera por diversas razões, tais como, mudança de endereço, destinatário desconhecido e/ou não encontrado, entre outros.” Pondera que “nos processos de execução é evidente a recalcitrância dos executados quanto à efetivação da citação, principalmente, quando o mandado é destinado à pessoa jurídica, uma vez que, em muitos casos há a decretação de falência e extinção da empresa, o que acarreta o fechamento das portas do ponto físico, dificultando o procedimento citatório.” Afirma que estão presentes os requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Requer, em sede de liminar “a concessão de efeito suspensivo, para que seja deferida a citação via WhatsApp, ante a comprovação dos requisitos legais, pois evidente que o indeferimento da citação acima referida resultará em prejuízo à instituição financeira.” Preparo recolhido (IDs 59851555/59851556). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da r. decisão agravada. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em decidir acerca da possibilidade de validade de citação via whatsapp dos executados. Eis a r. decisão agravada (ID 59851557 e 196497858 do processo referência): “No que diz respeito ao pedido de citação pelo WhatsApp, a atual redação do artigo 246 do CPC foi dada pela lei 14.195/21, e determina que a citação seja feita “preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.”. A referida lei, que alterou o CPC, é fruto de conversão da MP 1.040/21. Nesse contexto, cumpre destacar o artigo 62, § 1.o, I, “b” da Constituição Federal: Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. § 1o É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria: I – relativa a: (...)b) direito penal, processual penal e processual civil; Verifica-se, então, que a Constituição Federal veda a edição de medida provisória que trate de matéria processual. Não há dúvida que a alteração na forma de citação realizada pela MP 1.040/21, posteriormente convertida em lei, se trata de matéria processual civil. Portanto, o vício formal presente na medida provisória a torna inconstitucional, contaminando, por via de consequência, a própria lei de conversão 14.195/21. Importa destacar que a conversão em lei não convalida os vícios formais eventualmente presentes na medida provisória convertida, visto que há diferença entre o processo legislativo de aprovação de lei ordinária e o processo legislativo de conversão de MP. Além disso, mesmo se superada a questão sobre a constitucionalidade do referido artigo, não houve a regulamentação necessária à aplicabilidade da norma. O CNJ ainda não regulamentou a questão, impossibilitando a aplicação do artigo 246 do CPC. Por fim, mesmo que superada a inexistência de regulamentação pelo CNJ, o aplicativo Whatsapp não é meio eletrônico idôneo a garantir a certeza da comunicação judicial. O referido aplicativo não permite a certificação da titularidade da linha móvel celular e se ela é efetivamente utilizada pelo titular, bem como se a mensagem foi devidamente recebida por seu destinatário. Assim, indefiro o pedido de citação por meio eletrônico. Fica a parte requerente intimada a indicar endereço ainda não diligenciado com CEP válido obtidos nas pesquisas. Caso as pesquisas não retornem novos endereços e tenham sido esgotados os meios de localização, deverá a parte requerente indicar o atual paradeiro da parte requerida ou promover, de imediato, a citação por edital, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo.” (Grifos do original) Como se sabe, a nulidade de citação é matéria de ordem pública, de modo a oportunizar sua análise a qualquer tempo e grau de jurisdição. Nesse sentido, dispõe o artigo 803, II, do Código de Processo Civil[2] que é nula a execução quando o executado não for regularmente citado, devendo o d. Juízo pronunciá-la de ofício ou a requerimento da parte, independentemente da oposição de embargos à execução, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo legal. O artigo 239 do Código de Processo Civil[3] estabelece que para a validade do processo é indispensável a citação dos executados, ora agravados, sendo que o comparecimento espontâneo destes supre essa falta ou a nulidade da citação. Observa-se que, muito embora a citação seja pressuposto de validade do processo, os vícios dela decorrentes são passíveis de serem sanados, garantindo-se à parte prejudicada o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, a partir do reconhecimento desse vício, é conferido à parte prejudicada a reabertura do prazo para apresentação de resposta. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. APLICATIVO DE MENSAGENS WHATSAPP. INOBSERVANCIA DOS REQUSITOS. PORTARIA GC 34/2021 DO TJDFT. INCERTEZA QUANTO A CIÊNCIA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1. A Portaria 34/2021, desta Corte de Justiça, autorizou a pratica de atos processuais por meio de aplicativos de mensagens "(...) Art. 7o Fica autorizada a realização de intimação e notificação, pelo oficial de justiça, por meio de aplicativo de mensagem (TEAMS, WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), reputando-se realizada a cientificação com a confirmação de leitura, que será aferida pelo ícone correspondente no aplicativo, mediante o envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício". 2. Não sendo possível aferir o efetivo recebimento da citação realizada pelo aplicativo Whatsapp, a sua nulidade é medida que se impõe, sob pena de violação do princípio do devido processo legal 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1832338, 07080993120238070004, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) G. N. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR WHATSAPP. NULIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o Código de Processo Civil (artigo 246, caput) que "[a] citação será feita preferencialmente por meio eletrônico". Contudo, tal previsão não abarca o aplicativo de mensagens WhatsApp, pois se refere a endereço eletrônico (e-mail) cadastrado pelo próprio citando em banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento a ser editado pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ. 2. A Portaria TJDFT GC 34, de 2.3.2021, possibilitou a prática de atos processuais via aplicativo WhatsApp no período da pandemia causada pela Covid-19, e cessou seus efeitos com a revogação dos decretos distritais que impunham as medidas restritivas no âmbito do Distrito Federal. 3. Não tendo o executado ingressado no processo após mais de seis meses da tentativa de citação por aplicativo de mensagens, não se considera suprida a citação. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1821513, 07488186720238070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) No caso em apreço, decidiu com acerto o douto Juízo singular, eis que acerca da validade de citação via whatsapp com a atual redação do artigo 246 do CPC foi dada pela lei 14.195/21, e determina que a citação seja feita “preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça”. Isso porque tal lei, que alterou o CPC, é fruto de conversão da MP 1.040/21. Nesse contexto, cumpre destacar o artigo 62, § 1.o, I, “b” da Constituição Federal. É certo ainda que, conforme destacado, a alteração na forma de citação realizada pela MP 1.040/21, posteriormente convertida em lei, se trata de matéria processual civil. Portanto, o vício formal na referida medida provisória a torna inconstitucional, contaminando, por via de consequência, a própria lei de conversão 14.195/21. Ademais, mesmo que superada a inexistência de regulamentação pelo CNJ, o aplicativo Whatsapp não é meio eletrônico idôneo a garantir a certeza da comunicação judicial. Dessa forma, logrando êxito o executado em comprovar, em sede de embargos à execução, que a obrigação não seria exigível ou mesmo que há excesso de cobrança ou ainda que há fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, declarar-se-ia extinta e/ou inexistente a obrigação, e, consequentemente, a quantia penhorada seria liberada. Com efeito, acertado indeferimento da citação via whatsapp, evitando-se, dessa forma, a protelação da efetiva entrega da tutela jurisdicional, o que deve ser de interesse ou ao menos se supõe ser de interesse de todos aqueles que atuam no processo. Acrescente-se, também, que, tendo por base o vício da citação, deve ser facultado à parte requerida, ora agravados, prazo para que, caso queiram, apresentem manifestação, na qual lhe será lícito apresentar como defesa toda a matéria apta a embasar contestação, consoante artigo 373, II, do CPC[4]. Feitas essas considerações, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se a parte para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2]Art. 803. É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; II - o executado não for regularmente citado; III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. [3]Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. [4]Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.